Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-38.2024.8.11.0095
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1000112-38.2024.8.11.0095.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.
Recorrente. MUNICÍPIO DE PARANAÍTA.
Recorridos: DAIANE TEODORO FRATEL E ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 11 a 14/11/2024.
E M E N T A
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) HORMONAL. PACIENTE COM CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pelo Município em face de sentença que determinou o fornecimento de dispositivo intra-uterino (DIU) hormonal a reclamante portadora de cardiopatia grave, com a indicação médica devidamente comprovada.
O pedido principal visa à imposição da obrigação de fazer, consistente na disponibilização do referido dispositivo, para atender à necessidade médica da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há solidariedade entre os entes federados para o fornecimento de ações e serviços de saúde, notadamente o dispositivo intra-uterino (DIU) hormonal; (ii) analisar a alegação do Município quanto à impossibilidade de custeio do tratamento por se tratar de procedimento de alto custo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A responsabilidade solidária dos entes federados pelas ações e serviços de saúde decorre da interpretação conjunta do artigo 196 da Constituição Federal e do entendimento pacificado pelos tribunais, que reconhecem que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade conjunta para garantir o direito à saúde.
4. A alegação de que o fornecimento do DIU hormonal configura tratamento de alto custo não se sustenta, uma vez que a necessidade do tratamento foi devidamente comprovada por indicação médica específica para a condição da reclamante, que apresenta cardiopatia grave.
5. O Município não pode se eximir da responsabilidade sob a alegação de inexistência de recursos, visto que o direito à saúde é fundamental e prevalece sobre questões orçamentárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, incluindo tratamentos especializados, independentemente de se tratar de procedimento de alto custo.
2. A comprovação da necessidade médica justifica a obrigação de fornecimento do tratamento pleiteado, prevalecendo sobre questões orçamentárias.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000112-38.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE TEODORO FRATEL - CPF: 050.576.011-80 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) HORMONAL. PACIENTE COM CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto pelo Município em face de sentença que determinou o fornecimento de dispositivo intra-uterino (DIU) hormonal a reclamante portadora de cardiopatia grave, com a indicação médica devidamente comprovada.

O pedido principal visa à imposição da obrigação de fazer, consistente na disponibilização do referido dispositivo, para atender à necessidade médica da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há solidariedade entre os entes federados para o fornecimento de ações e serviços de saúde, notadamente o dispositivo intra-uterino (DIU) hormonal; (ii) analisar a alegação do Município quanto à impossibilidade de custeio do tratamento por se tratar de procedimento de alto custo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade solidária dos entes federados pelas ações e serviços de saúde decorre da interpretação conjunta do artigo 196 da Constituição Federal e do entendimento pacificado pelos tribunais, que reconhecem que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade conjunta para garantir o direito à saúde.

4. A alegação de que o fornecimento do DIU hormonal configura tratamento de alto custo não se sustenta, uma vez que a necessidade do tratamento foi devidamente comprovada por indicação médica específica para a condição da reclamante, que apresenta cardiopatia grave.

5. O Município não pode se eximir da responsabilidade sob a alegação de inexistência de recursos, visto que o direito à saúde é fundamental e prevalece sobre questões orçamentárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, incluindo tratamentos especializados, independentemente de se tratar de procedimento de alto custo.

2. A comprovação da necessidade médica justifica a obrigação de fornecimento do tratamento pleiteado, prevalecendo sobre questões orçamentárias.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida e condenando solidariamente o requerido a fornecer a reclamante o procedimento de Implante DIU Hormonal (Mirena), com renovação a cada cinco anos, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação de sua saúde, conforme prescrição médica.

O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, para reconhecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em fornecer o procedimento pleiteado pela reclamante. Subsidiariamente, pleiteia-se que o Estado proceda ao ressarcimento integral dos gastos.

Devidamente intimadas às partes, somente a reclamante apresentou contrarrazões, pleiteando o improvimento do recurso.

O ilustre representante do Ministério Público, conforme consta no ID. 241454175, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Em Sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, não há que se cogitar ilegitimidade passiva do Município recorrente, tampouco a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso pelo cumprimento da obrigação imposta. Isso porque, tanto o Município quanto o Estado possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que busquem o fornecimento de serviços de saúde, como cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, entre outros.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a reclamante, de 26 anos de idade, alega ser portadora de Cardiopatia Congênita Valvar (CID Z95-3, F32-0 e I64), além de prótese aórtica mecânica.

Em virtude de sua condição, faz uso contínuo de medicamentos como anticoagulante, antiagregante plaquetário, vasodilatador cerebral e cardiotônico para prevenir embolias. Conforme laudo médico anexado aos autos, a reclamante apresenta episódios de síncope, fenômenos embólicos, lesão cerebral, paralisia facial e hemiparesia corporal.

A autora sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVC), sendo o último em meados de 2020, resultando em paralisia do hemicorpo direito, com perda funcional do braço e perna desse lado, além da necessidade de anticoagulação contínua e dois anos de fisioterapia.

Devido à sua condição clínica, a requerente necessita utilizar o método anticoncepcional de implante de DIU hormonal (Mirena) para prevenção de embolias
.

O recorrente afirma que
se trata de responsabilidade exclusiva do Estado, requerendo a exclusão do polo passivo. Todavia, o recurso não merece acolhimento.

Pois bem.
O direito à saúde é um direito fundamental, vinculado ao direito à vida, com normas constitucionais de aplicação imediata devido à sua importância. Quando o Estado falha em garantir serviços e produtos de saúde adequados, o Poder Judiciário intervém, obrigando o gestor público a cumprir suas responsabilidades perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

O termo Estado abrange União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tornando a garantia à saúde uma obrigação solidária entre esses entes, que devem implementar políticas públicas para efetivar esse direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1.
O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.” (N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Oportuno, mencionar que o uso de métodos anticoncepcionais, como o DIU hormonal (Mirena), em pacientes com condições cardíacas graves, como a Cardiopatia Congênita Valvar, é uma decisão médica importante para minimizar riscos de saúde, como no caso da reclamante que não pode menstruar.

Os laudos médicos anexados ao processo demonstram de forma inequívoca a grave condição cardíaca da reclamante,
deixando clara a necessidade de implante intrauterino (DIU) hormonal para prevenir o risco de embolia.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1o
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com efeito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não impedem a promoção do direito à saúde, já que os Entes Federados devem atuar de forma cooperativa e solidária.

Assim, está correta a sentença que determinou o fornecimento do Dispositivo Intrauterino (DIU) hormonal, conforme pleiteado na inicial, considerando a necessidade comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, limitado ao teto do Juizado e alta médica.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024